Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. EXONERAÇÃO. SÚMULA 358/STJ. MAIORIDADE. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. DOENÇA CORONÁRIA. PERDA EMPREGO.
1. Apenas a exoneração da obrigação alimentícia ao filho maior encontra delimitação no enunciado da Súmula 358 do STJ, porém a redução submete-se ao art. 1.699 do Código Civil, sendo possível a diminuição provisória da pensão alimentícia, desde que demonstrada a verossimilhança da modificação na situação do alimentante e o risco de dano na manutenção da despesa.
2. Demonstrados novos custos provenientes do tratamento de doença coronariana do alimentante com comprometimento de 60 a 70% das artérias e a perda do emprego público, evidencia-se alteração da situação fática apta a reduzir o encargo, precipuamente no caso de o dependente ter alcançado a maioridade e ser financeiramente autônomo.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.